Tribunal: STF
Processo: RE 69653
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-12
Data de publicação: 1974-03-12

Ementa:
1) PREQUESTIONAMENTO PARA EFEITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SE O
RECURSO E DE TERCEIRO PREJUDICADO, QUE O INTERPOE PRECISAMENTE PARA
DENUNCIAR A INOBSERVANCIA DAS REGRAS LEGAIS RELATIVAS AO
LITISCONSORCIO NECESSARIO, NÃO PODE OBSTAR-LHE O CABIMENTO O OBVIO
SILENCIO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VOTO VENCIDO.
2) LITISCONSORTE NECESSARIO NÃO CHAMADO A LIDE. NULIDADE AB INITIO
DO PROCESSO.
3) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.